Tribunal: TJMT
Processo: 1030010-69.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030010-69.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. OCORRÊNCIA. TEMA 1.062 DO STF. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por Banco Itaucard S.A. contra acórdão unânime que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal referentes à CDA nº 2095480/2020, fundada em multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Várzea Grande. Sustenta-se omissão quanto à análise da proporcionalidade da sanção e quanto à limitação da correção monetária e dos juros à Taxa SELIC.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção administrativa à luz dos arts. 56 e 57 do CDC, art. 2º, p.u., VI, da Lei 9.784/1999 e art. 884 do Código Civil; e (ii) saber se houve omissão quanto à limitação dos encargos legais (correção monetária e juros) à Taxa SELIC, conforme entendimento consolidado no Tema 1062 do STF.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a alegação de desproporcionalidade da multa, ressaltando a observância aos critérios legais do CDC, à capacidade econômica da empresa autuada e à gravidade da infração, afastando a configuração de enriquecimento sem causa ou excesso punitivo.

4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que a matéria controvertida tenha sido efetivamente enfrentada, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Assiste razão à parte embargante quanto à omissão relativa à limitação da atualização monetária e dos juros à Taxa SELIC, matéria objeto de jurisprudência consolidada, inclusive pelo STF no Tema 1062, aplicável aos municípios por analogia.

6. Reconhecida a omissão quanto à limitação dos encargos ao teto da Taxa SELIC, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com parcial provimento dos embargos à execução para adequação da CDA aos parâmetros legais.

7. Diante da modificação parcial do julgado e da redução do valor executado, configura-se sucumbência recíproca, impondo-se ao Município o pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico, mantidos os ônus da parte embargante quanto aos demais pedidos rejeitados.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão e, em consequência, dar parcial provimento aos embargos à execução, reconhecendo o excesso de cobrança e determinando a aplicação exclusiva da Taxa SELIC na atualização e nos juros da CDA nº 2095480/2020.

Tese de julgamento: "1.

Não configura omissão o não enfrentamento literal de todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que a matéria controvertida tenha sido efetivamente decidida. 2. A atualização monetária e os juros incidentes sobre créditos fiscais municipais devem ser limitados à Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1062 do STF, aplicável por analogia aos entes municipais. 3. O reconhecimento de omissão sobre tal limitação autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado e dar parcial provimento aos embargos à execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Itaucard S.A., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 335341946), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados contra a Certidão de Dívida Ativa n. 2095480/2020, fundada em multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

Nas razões recursais, sustenta a embargante, em suma, a existência de omissão no acórdão, especificamente quanto à análise da proporcionalidade da sanção, à luz do artigo 57 do CDC, do artigo 2º, p.u., VI da Lei nº 9.784/1999 e do artigo 884 do Código Civil, bem como quanto à ausência de manifestação expressa sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária do débito cobrado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Itaucard S.A., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 335341946), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados contra a Certidão de Dívida Ativa n. 2095480/2020, fundada em multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, os embargos devem ser conhecidos, porquanto opostos de forma tempestiva, por parte legitimada, e com fundamentação minimamente adequada.

No mérito, os embargos merecem parcial acolhimento.

Acerca da suposta omissão quanto à proporcionalidade e razoabilidade da multa, o acórdão embargado enfrentou com clareza e completude a controvérsia relativa à dosimetria da sanção imposta pelo PROCON Municipal.

Como expressamente assentado, a penalidade observou os critérios dos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a reincidência da conduta, bem como a capacidade econômica do infrator, sendo afastada qualquer mácula de desvio de finalidade, excesso ou arbitrariedade.

Ademais, a fundamentação consubstanciada no voto condutor não apenas mencionou expressamente a legalidade da sanção, mas também destacou a adequação do
quantum
frente ao porte econômico da instituição autuada, não se vislumbrando qualquer hipótese de enriquecimento sem causa.

Destarte, a alegação de omissão não procede.

O fato de o julgado não ter reproduzido literal e exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pela parte não o torna omisso, pois é pacífico o entendimento de que não há necessidade de o julgador rebater, um a um, todos os fundamentos jurídicos deduzidos pelas partes, desde que enfrente adequadamente a matéria principal controvertida, como ocorreu.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.352.131/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Noutro giro, assiste razão à parte embargante quanto à ausência de manifestação expressa sobre a limitação da correção monetária e dos juros à Taxa SELIC, matéria objeto de debate jurídico atual e com jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 (ARE n.º 1.216.078/SP), fixou tese no sentido de que:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Ainda que o julgado se refira expressamente a Estados e ao Distrito Federal, não há como excluir os Municípios de sua aplicação, uma vez que estão submetidos à mesma limitação constitucional quanto à competência de legislar sobre o sistema monetário – ex vi artigo 22, VI, da Constituição Federal – titularidade é exclusiva da União.

Dessa forma, conquanto haja competência legislativa concorrente entre a União e os entes federativos em matéria tributária e financeira (art. 24, I, da CF), não é permitido que a legislação municipal estabeleça índices superiores àqueles praticados pela União.

A Taxa SELIC, utilizada pela União para atualização dos seus créditos fiscais, serve, portanto, como parâmetro máximo de correção e juros aplicáveis também aos créditos dos Estados e Municípios.

No caso concreto, ficou evidenciado nos autos que o Município de Várzea Grande utilizava o IPCA, cujo índice, conforme decidido pelo Juízo de origem, extrapolava a taxa referencial adotada pela União, motivo pelo qual foi determinada a adequação da CDA.

Tal entendimento está em plena consonância não apenas com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas também com a orientação firmada por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ilustrado pelo seguinte precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS E REPASSES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA QUE NÃO SUPERA 100% DO VALOR DO TRIBUTO. LICITUDE. ATUALIZAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo contribuinte e pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para limitar a atualização dos créditos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) à Taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas envolvem: (i) possibilidade de dedução, da base de cálculo do ISSQN, de valores gastos com materiais e repasses a terceiros; (ii) legalidade da multa tributária de 100% do valor do imposto; (iii) limitação de correção monetária e juros de mora à Taxa SELIC, conforme a sentença recorrida, à luz da autonomia municipal.

III. Razões de decidir

3. Quanto à base de cálculo do ISSQN em relação aos serviços de publicidade e propaganda, é admissível a dedução dos valores reembolsados a terceiros a título de impressão e produção de materiais de divulgação, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Contudo, no caso, a ausência de comprovação documental impede o acolhimento do pedido.

4. A multa tributária de 100% do valor do imposto não é confiscatória, conforme precedentes do STF, sendo consideradas confiscatórias apenas aquelas que excedem esse patamar.

5. Embora os municípios possuam autonomia para fixar índices de correção monetária e juros sobre créditos tributários, tal competência deve observar o limite ao índice utilizado pela União (Taxa SELIC), conforme entendimento pacificado no STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "A dedução de valores relativos a materiais e serviços de terceiros da base de cálculo do ISSQN depende de comprovação documental nos autos."

2. "É constitucional a multa tributária de 100% do valor do imposto, não configurando confisco."

3.
"A autonomia municipal para fixação de índices de atualização monetária e juros sobre créditos tributários está limitada aos percentuais da Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada."

(N.U 1005175-29.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)

Não se desconhece a pendência de julgamento do Tema 1.217 (RE 1.346.152/SP) pelo Supremo Tribunal Federal, que trata especificamente da aplicação do Tema 1.062 aos Municípios.

Entretanto, não há determinação expressa de suspensão nacional dos feitos, o que autoriza a aplicação imediata do entendimento fixado no Tema 1.062.

No presente caso, conforme consta dos autos, a legislação municipal utilizada para fins de correção da CDA contempla o IPCA e juros de 1% ao mês, o que excede o limite da Taxa SELIC, caracterizando excesso de execução.

Portanto, reconhece-se que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar essa questão, cuja análise conduz, obrigatoriamente, à parcial procedência dos embargos à execução, para determinar a adequação da CDA aos parâmetros da Taxa SELIC como limite de atualização monetária e juros.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e acolhendo-os parcialmente, atribuo-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão quanto à limitação da atualização da CDA, dando parcial provimento aos embargos à execução fiscal, para reconhecer o excesso de execução e determinar que a correção monetária e os juros da CDA nº 2095480/2020 observem exclusivamente a Taxa SELIC, afastando-se quaisquer índices cumulativos superiores adotados por legislação municipal.

Com a modificação parcial do resultado da lide executiva, evidencia-se sucumbência parcial do Município de Cuiabá, o que impõe a condenação em honorários advocatícios.

Assim, em observância ao artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, condeno o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico resultante da redução do valor da CDA com a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Tratando-se de sucumbência recíproca, mantêm-se a condenação já imposta à embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026